Tribunal: TJES
Processo: 5017777-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017777-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: JOSE DIRCEU PEREIRA
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5017777-32.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A (HURB TECHNOLOGIES S/A)

RECORRIDO: JOSE DIRCEU PEREIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao restituir ao Autor a quantia de R$ 3.309,20 (três mil, trezentos e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desembolso, bem como CONDENAR a requerida, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, ao Autor, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente ao(à) à falha na prestação dos serviços, referente à falta de informação sobre a passagem aérea adquirida.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, em especial pela falta falha na prestação dos serviços pela requerida.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “No tocante à controvérsia da existência ou não do voo contratado, a requerida se limitou a demonstrar que as conexões existem, juntando prints de agendamentos do ano de 2022, contudo, não demonstrou que a conexão de voo em questão na lide, no dia e hora contratado, existia e estava agendada, sendo caso de cancelamento ou se nunca existiu sua previsão (agendamento) nos órgãos competentes. Aliás, há de se destacar que a mera existência do voo, com o seu respectivo cancelamento, não ensejaria inexistência de dano patrimonial, já que o Autor não conseguiu chegar em seu destino final a nenhum momento, não sendo comprovado, nem mesmo ventilado a defesa, o oferecimento de realocação em outro voo, pelo que não se acolhe a tese defensiva. [...] Com relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo doméstico, entendo pelo afastamento da tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de repercussão geral (Tema 210), com a consequente aplicação do Código de Defesa ao Consumidor. Com efeito, constato que o voo de conexão contratado não foi prestado é fato incontroverso, eis que admitido pela Requerida em sua contestação. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por este fato. Nota-se ainda, pela narrativa da própria inicial, que a parte autora, já se encontrava em aeroporto de país estrangeiro, sem tempo hábil para refazer todos os seus planos de viagem, quando foi surpreendido com a informação de que o voo não existia. Também deixa de provar a requerida, que as informações foram devidamente passadas ao Autor a seu tempo, bem como a devida assistência quando de sua impossibilidade de prosseguir com sua viagem programada. Assim, fato é que a inexistência do voo ou seu cancelamento não foi informado à parte Autora com antecedência hábil e efetiva. Também se observa que a requerida deixou de prestar a devida assistência ao requerido, comprovadamente, uma vez que junta a solicitação do requerido ao id. 11390339. Portanto, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)